Tribunal: TJDFT
Processo: 0715468-70.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715468-70.2023.8.07.0006 RECORRENTE: ESTEVAO JOSE SANT ANNA DE MIRANDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DAS CONDUTAS. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA. QUANTIDADE DE AUMENTO DA PENA-BASE. 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADAS. RAZOABILIDADE DO CRITÉRIO UTILIZADO. SEGUNDA FASE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA À HIERARQUIA ESCALONADA DAS FASES. READEQUAÇÃO. MEDIDA DE SEGURANÇA. SEMI-IMPUTÁVEL. TRATAMENTO AMBULATORIAL. PRAZO MÍNIMO DE 1 ANO. DIMINUIÇÃO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há que se falar em absolvição quando as provas coligidas nos autos são harmônicas e coesas e demonstrar a prática dos crimes de ameaça em contexto de violência doméstica e de descumprimento de medida protetiva. 2. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si, e corroboradas por outros elementos de prova 3. O crime de ameaça é delito formal, consumando-se no momento em que a ofendida toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizá-la, não sendo necessário ânimo calmo e refletido por parte do autor, tampouco a concretização das ameaças. 4. Comprovado nos autos que o réu foi devidamente notificado das medidas protetivas que determinavam que ele deveria se abster de manter contato com a ofendida, mas, mesmo assim, consciente e voluntariamente, se aproximou e manteve contato com ela, resta configurado o crime de descumprimento de medida protetiva previsto no artigo 24-A, da Lei 11.340/06. 5. No que tange à quantidade de pena cominada na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência, embora não guarde uniformização no que concerne a um valor ideal a ser adotado, e com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem adotado, de forma majoritária, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativa, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal, de forma que, o aumento verificado na sentença, pelas circunstâncias judiciais levadas em consideração, revelou-se condizente com tal critério. 5.1 Tendo a sentença adotado o critério dominante, não há reparos a serem feitos na pena-base estabelecida, sobretudo, porque a adoção do critério de 1/8 ou de 1/6, não se trata de direito subjetivo do acusado, devendo se atentar para a discricionariedade do Magistrado, sendo que a aplicação de fração visa apenas à garantia da segurança jurídica. 6. No que tange ao aumento de pena, na segunda fase da dosimetria, a jurisprudência majoritária tem firmada a orientação de se adotar a fração de 1/6 (um sexto), para cada circunstância atenuante/ agravante considerada, exceto se houver fundamentação idônea para aumento superior, não se podendo perder de vista a hierarquia escalonada das fases da dosimetria da pena, de forma que a fase posterior, por possuir um maior peso e por uma questão de lógica jurídica, deve observar, como patamar mínimo, o quantitativo eventualmente adotado por uma circunstância judicial na fase antecedente. Readequação. 7. Incabível a redução do prazo de medida de segurança fixado, quando o art. 98 do CP, ao tratar da substituição da pena por medida de segurança para o semi-imputável, estabelece o prazo mínimo de 1 (um) a 3 (três) anos para a duração da medida de segurança. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao artigo 59, caput, e inciso II, do CP, sob o argumento de que a exasperação superior à fração de 1/6 (um sexto), para cada circunstância, deve apresentar fundamentação adequada, específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolou a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial, o que não ocorreu no caso concreto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 59, caput, e inciso II, do CP, uma vez que a decisão combatida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTOS QUALIFICADOS. DOSIMETRIA. MATÉRIAS VENTILADAS NA IMPETRAÇÃO CARENTES DE MANIFESTAÇÃO POR PARTE DA CORTE ORIGINÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO GRAU DE AUMENTO EMPREGADO NA PRIMEIRA FASE. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. EXASPERAÇÃO EM 2/3 (DOIS TERÇOS). MAIS DE 07 (SETE) INFRAÇÕES. MODIFICAÇÃO A DEMANDAR REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ÓBICE LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ..... III - O estabelecimento da basilar não se limita a critério matemático, sendo possível a adoção de fração para cada circunstância judicial no patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima e, até mesmo, outra fração. Os referidos parâmetros não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se, tão somente, que o critério utilizado pelas instâncias ordinárias seja proporcional e justificado. Assim, por ser um critério meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. .. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 856.273/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024). Assim, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.363.891/ES, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023